Tribunal: TCU
Processo: 021.408/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Marimex Despachos Transportes e Servicos Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2284/2023-TCU-Plenário Trata-se, nesta fase processual, de embargos de declaração interpostos por Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. (peça 290) contra os termos do Acórdão 1981/2023-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal indeferiu o pedido de ingresso da embargante como amicus curiae nos autos. Considerando que, nos termos do art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992 e do art. 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, os embargos de declaração podem ser opostos pela parte ou pelo Ministério Público junto ao TCU, dentro do prazo de dez dias, com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso; Considerando que, apesar da tempestividade dos aclaratórios, a Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. não é parte do processo, não atendendo, assim, aos requisitos de admissibilidade aplicáveis à esta espécie recursal; Considerando que o presente processo se encontra em fase recursal, no âmbito da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos), em sede de pedido de reexame interposto pela Antaq contra o Acórdão 1448/2022-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 143, inciso V, alínea "f", e 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer dos presentes embargos de declaração, ante o não atendimento dos requisitos de admissibilidade; b) dar ciência desta deliberação à Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda.; e c) restituir os autos à AudRecursos, para prosseguimento do feito. 1. Processo TC- Processo 021.408/2019-0 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: TC Processo 015.453/2020-0 (DENÚNCIA); TC Processo 012.249/2019-0 (DENÚNCIA) 1.2. Recorrente: Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda (45.050.663/0001-59). 1.3. Unidades Jurisdicionadas: Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq); Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Infraestrutura (extinto); Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério de Portos e Aeroportos. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes. 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.8. Representação legal: Fabiano Augusto Martins Silveira (31.440/OAB-DF), representando a Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.